Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)1000652-85.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
EMBARGADO: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Em petição (id no85191954), o Embargante BANCO VOTORANTIM S.A. afirma a existência de acordo entabulado entre as partes, na instância de origem, o qual foi devidamente homologado.
O Embargado Luiz Antônio da Silva, por sua vez, na petição constante do id no 84067460, também informa o acordo firmado em primeira instância.
Pois bem.
Havendo acordo entabulado entre as parte, o recurso se afigura prejudicado, diante da falta de interesse recursal superveniente.
A respeito, Nelson Nery Junior leciona:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, art. 932, p.1851)
A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:
A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC). Pode o recorrente desistir do recurso inclusive se já iniciada sessão de julgamento e já iniciada a discussão da causa pelos julgadores (STJ, 1a Turma, RMS 20.582/GO, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.09.2007, DJ 18.10.2007, p. 263). (In Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Edição, Editora RT, p. 1.059).
No mesmo sentido, trago o julgado deste e. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO EM PRIMEIRO GRAU - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AGRAVANTE – ART. 998 DO CPC - RECURSO PREJUDICADO E POR ISSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do Recurso (art. 998 do CPC).( TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006312-60.2021.8.11.0000 – Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – DJ 3/5/2021)
APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA RECURSAL – FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO - ATO UNILATERAL – OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - DESNECESSIDADE - HOMOLOGAÇÃO.
1- Havendo requerimento expresso da parte apelante torna-se imperiosa a homologação do pedido de desistência do recurso de apelação cível pendente de julgamento, a teor do art. 501 do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. (RAC no 74484/2015 – Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho – 2a Câmara Cível, DJ 5/10/2015 – DP7/10/2015)
“Com efeito, a perda do objeto recursal consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.” (RAI no 78968/2011 – 11.10.2011).
Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III do CPC c/c art. 51, incisos VII e X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, reconheço a falta de interesse processual superveniente do Recorrente, de modo que considero o recurso prejudicado.
Cuiabá, 7 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora.